Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-91.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600400-91.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600400-
91.2024.6.16.0026, que rejeitou a impugnação manejada pelo Partido Solidariedade - SD 77 de
Sertaneja PR e, por conseguinte, deferir o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da agremiação partidária, julgando-a apta para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário para preenchimento dos lugares para o
cargo de Prefeito e Vice-prefeito no Município de Sertaneja/PR, nos termos do art. 46 e 58, ambos
da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Cuida-se de
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, apresentado pela Coligação Vamos em
Frente, o Trabalho Continua, de Sertaneja PR, para a eleição majoritária de 2024. O Partido
Solidariedade - SD 77 de Sertaneja/PR apresentou impugnação, alegando, em síntese, a
intempestividade da entrega do DRAP da Coligação requerente. Sustentou que o pedido foi
apresentado em 16/08/2024, sendo que, em 15/08/2024, às 18h42, Madson Luiz da Silva Guilherme
compareceu perante o cartório, alegando que não estava sendo possível a geração do arquivo para
a entrega à Justiça Eleitoral, por congestionamento do sistema, requerendo a prorrogação do
prazo. Arguiu que não há indicativo de instabilidade do sistema, de modo que o pedido é
intempestivo. Alegou ainda, que o responsável pela entrega do requerimento não teria legitimidade
para tanto, por não ser representante da coligação e que o DRAP não estava finalizado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA
[PSD/MDB/PL] - SERTANEJA - PR (RECORRIDO)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075768
26/09/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.438

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600400-91.2024.6.16.0026 –
Sertaneja – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA [PSD/MDB/PL] - SERTANEJA
- PR
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. ENTREGA DE DRAP EM
MEIO FÍSICO NO PRAZO LEGAL. PROBLEMAS TÉCNICOS NO
SISTEMA CANDEX DOCUMENTADOS. BOA-FÉ DA COLIGAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade
de Sertaneja contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de
Cornélio Procópio, que julgou improcedente a impugnação ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
Coligação Vamos em Frente, o Trabalho Continua, permitindo sua
participação nas eleições majoritárias de 2024 no município de
Sertaneja.

1.2 O recorrente alegou intempestividade na entrega do DRAP, que
teria sido protocolado fora do prazo legal.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, eis que os representantes da coligação
Num. 44075768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39

compareceram presencialmente ao Cartório Eleitoral, antes do termo
final do prazo previsto pelo art. 19, §2º, inciso II, da Resolução TSE n.
23.609/2019, para protocolo do DRAP em via física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve
intempestividade na apresentação do DRAP pela coligação Vamos em
Frente, o Trabalho Continua, e se os problemas técnicos no sistema
CANDEX podem justificar a dilação de prazo para entrega da
documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 19 da Resolução TSE n. 23.609/2019 estabelece que o
DRAP deve ser transmitido eletronicamente até às 19h do dia 15 de
agosto do ano eleitoral ou entregue em mídia física no mesmo prazo.

3.2 A coligação apresentou o DRAP impresso em meio físico ao
Cartório Eleitoral no prazo legal, em 15/08/2024, às 18h42, e
protocolou pedido de prorrogação de prazo devido a dificuldades
técnicas no sistema CANDEX, devidamente documentadas por atas
notariais.

3.3 A documentação comprovou a tentativa tempestiva de envio
eletrônico do DRAP, o que demonstra a boa-fé da coligação em buscar
cumprir a exigência legal dentro do prazo estabelecido.

3.4 A entrega posterior do DRAP em meio digital, no dia 16/08/2024, é
idêntica àquela realizada em meio físico, não havendo prejuízo ao
processo eleitoral nem elementos que comprovem má-fé ou tentativa
de fraude.

3.5 O art. 29, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/19 prevê a
possibilidade de posterior entrega do DRAP, caso o mesmo não fosse
inicialmente apresentado, o que reforça a não penalização da
coligação pela tentativa tempestiva de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença
que deferiu a habilitação da coligação Vamos em Frente, o Trabalho
Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição majoritária
no município de Sertaneja.

Tese de julgamento: A apresentação tempestiva do DRAP em meio
físico, acompanhada de pedido de prorrogação por problemas técnicos
Num. 44075768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39

no sistema CANDEX, é válida, desde que devidamente comprovada e
protocolada dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.609/2019, art.
19, § 2º, inciso II; art. 29, § 3º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade de
Sertaneja em face de sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio que julgou improcedente a impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários – DRAP, deferindo a habilitação da Coligação Vamos em Frente, o
Trabalho Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição majoritária no
município de Sertaneja.

Sustenta o recorrente (ID 43993759), em síntese, que a) o DRAP da
coligação impugnada foi apresentado em 16/08/2024, após o prazo legal; b) ficou
comprovado nos autos que não houve instabilidade no sistema que justificasse a
inobservância do prazo; c) a intempestividade decorreu de erro do operador do sistema,
que no dia 15/08/2024, às 18h42, protocolou DRAP impresso em cartório por pessoa
ilegítima; d) está comprovada a diferença entre a transmissão de dados e a geração de
arquivo, de sorte que os elementos constantes nos autos comprovam que a impugnada
estava tentando transmitir informações enquanto o correto seria gerar a mídia; e)
sustentou que não há justa causa para recebimento do DRAP intempestivo, eis que não
há dúvidas que foi entregue intempestivamente; f) a sentença reconhece a dificuldade
dos operadores e o DRAP foi entregue impresso, o que corrobora a ausência de
indisponibilidade do sistema; g) o protocolo ao qual a sentença se refere apenas informa
que não foi possível gerar a mídia por pessoa interessada no processo; h) questiona as
fotos apresentadas na ata notarial, sustentando que não são hábeis a demonstrar falha
do sistema; i) não há na Justiça Eleitoral registro de indisponibilidade do sistema; j) o art.
29, §3º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, não se aplica ao caso, pois não se trata de
omissão, mas intempestividade; k) o despacho autorizando o recebimento da mídia foi
proferido em 16/08/2024 e não se pronunciou sobre a regularidade do ato, o que ficou
postergado para o memento da sentença. Diante da intempestividade, pleiteou o
provimento do recurso, para que seja indeferido o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP da Coligação Vamos em Frente, o Trabalho Continua.
Num. 44075768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39

Em contrarrazões (ID 43993767), a recorrida requer o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários – DRAP, aduzindo, em breve síntese, que a) apesar de ter obtido êxito
em gerar seu DRAP no dia 15.08.2024, às 17:15:50, este foi entregue em mídia à Justiça
Eleitoral no dia 16.08.2024, por problemas técnicos do sistema CANDEX, devidamente
documentados e comprovados; b) tais fatos foram tempestivamente comunicados à
Justiça Eleitoral, por meio de petição demandando dilação de prazo, devidamente
protocola às 18h42min, na data do dia 15 de agosto.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44015598) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, eis que os representantes da coligação
compareceram presencialmente ao Cartório Eleitoral, antes do termo final do prazo
previsto pelo art. 19, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.609/2019, para protocolo do
DRAP em via física, não havendo que se falar em intempestividade.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à análise da suposta intempestividade do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Coligação Vamos em
Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição majoritária
no município de Sertaneja.

O art. 19 da Resolução TSE n. 23.609/2019, que regulamenta o art. 11 da Lei
das Eleições, dispõe que os partidos políticos e as coligações deverão registrar os seus
candidatos até as 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Observem-se:

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19 (dezenove)
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, disponível nos sítios eletrônicos dos
tribunais eleitorais.

§ 1º-A Será disponibilizada no CANDex informação sobre a finalidade específica do
tratamento dos dados pessoais coletados, o tempo de tratamento e se, decorrido o
prazo de cada finalidade específica, haverá descarte do dado, bloqueio ou
anonimização, alertando-se a pessoa responsável pelo preenchimento dos formulários
para que restrinja a inclusão de dados e documentos àqueles que se mostrem
indispensáveis para o atendimento da finalidade informada.

§ 2º A apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante:
Num. 44075768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39

I - transmissão pela internet, até as 8 (oito) horas do dia 15 de agosto do ano da
eleição; ou

II - entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até o prazo previsto no caput.

§ 3º Na hipótese do inciso I do § 2º, o CANDex emitirá recibo de entrega consignando
o horário em que foi transmitido o pedido de registro.

§ 4º No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este artigo, os
tribunais ou cartórios eleitorais competentes para seu recebimento assegurarão o
atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-se observar, nos demais
dias, o horário regular do funcionamento do órgão, previamente divulgado no sítio
eletrônico do tribunal.

Como se vê, a legislação eleitoral deixa a cargo dos partidos políticos e das
coligações viabilizar a candidatura dos filiados, até o dia 15 de agosto, às 19h, por meio
da apresentação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

No caso em análise, a recorrida apresentou atas notariais (ID 43993726 e ID
43993727), em que registra dois vídeos e várias fotografias, no dia 15/08/2024,
demonstrando dificuldades com o Sistema de Candidaturas Módulo Externo - CANDex,
quando do envio do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

Além disso, a recorrida formulou pedido de prorrogação de prazo de entrega
do DRAP, o qual foi recebido pelo Cartório Eleitoral em 15/08/2024, às 18h42, conforme
protocolo físico no Cartório Eleitoral (ID 43993699).

O mencionado pedido foi instruído com o DRAP em meio físico, emitido na
mesma data, às 17:15:50, no qual constam os partidos coligados, os cargos pleiteados,
os nomes do representante da coligação e delegados, os nomes dos candidatos aos
cargos pleiteados, entre outras informações (ID 43993699).

Em despacho proferido em 16/08/2024 (ID 43993697), o Juízo de primeiro
grau autorizou a recepção, pelo Cartório Eleitoral, da mídia contendo o DRAP da
recorrida, para apreciação futura da regularidade dos requerimentos.

O DRAP apresentado em meio digital, no dia 16/08/2024 (ID 43993682), é
idêntico àquele apresentado em meio físico no dia 15/08/2024, às 18h42 (ID 43993699).

Ao analisar estas circunstâncias fáticas, entendo que não é possível se
concluir pela intempestividade do DRAP.

A inoperabilidade do sistema, ainda que não tenha sido atestada pela Justiça
Eleitoral, pode ser deduzida dos vídeos e fotos apresentados nas atas notarias.

Mesmo que se possa atribuir a falha ao operador do sistema e não a
questões técnicas, tenho que não há que se falar em intempestividade do DRAP, diante
da sua apresentação em meio físico, no Cartório Eleitoral, em 15/08/2024, às 18h42,
cujos dados são idênticos àquele apresentado na mídia digital, no dia 16/08/2024.

Anote-se, ainda, a boa-fé da agremiação partidária, que ao verificar
dificuldades com o sistema, utilizou-se dos meios que entendeu adequados para se
Num. 44075768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39

precaver de eventual alegação de intempestividade.

Por fim, não há que se falar em ilegitimidade de Madison Luis Guilherme, que
protocolou o pedido de prorrogação, junto com o DRAP físico, no dia 15/08/2024, eis que
é a pessoa indicada como Encarregado de Dados no DRAP digital apresentado no dia
16/08/2024.

Sobreleva notar que, se a agremiação não tivesse apresentado o DRAP, os
candidatos a prefeito e vice poderiam, ainda assim, protocolar Requerimento de Registro
de Candidatura Individual. E, nesse caso, a entrega do DRAP seria oportunizada em
momento posterior, após intimação pela Justiça Eleitoral, conforme dispõe o art. 29, §3º,
da Resolução TSE n. 23.609/19:

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o
registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no
prazo máximo de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candidaturas
apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação no Diário da
Justiça Eletrônico (DJe)

[...]

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o
formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante será intimada(o), de ofício, pela
Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.

Logo, não se pode punir a coligação pela tentativa de apresentação do DRAP
dentro do prazo, quando lhe seria facultado fazê-lo em momento posterior caso adotasse
uma postura mais desidiosa, simplesmente deixando de apresentá-lo[1].

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta pelo recorrente e deferiu o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, deferindo a habilitação da Coligação Vamos
em Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição
majoritária no município de Sertaneja.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44075768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600400-
91.2024.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO:
VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA [PSD/MDB/PL] - SERTANEJA - PR - Advogado
do(a) RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BASTOS - PR115376

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

[1] Recurso Eleitoral nº060021697, Acórdão, Des. ROBERTO CARVALHO FRAGA, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 04/11/2020.
Num. 44075768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611003839200000043027780
Número do documento: 24092611003839200000043027780
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:13:39